Tribunal: TJDFT
Processo: 0052222-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052222-17.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: YOLANDA RODRIGUES CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se (ID 48083637) de pedido de habilitação formulado por MARCELLO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS na qualidade de sucessor de YOLANDA RODRIGUES CARDOSO, falecida em 13-abril-2022, em razão de ser seu único herdeiro (filho), bem como pedido de retificação do precatório de ID 9421014 (n. 0024018-26.2017.8.07.0000). Pois bem. Em regra, o espólio é representado, em juízo, pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação de certidão de óbito (ID 48083636, p. 2) e de escritura pública de sobrepartilha e adjudicação de bens, que abarcou o crédito do precatório n. 0024018-26.2017.8.07.0000 expedido nos presentes autos (processo físico n. 2016.00.2.049286-5) (ID 48083636, pp. 5/7), a ser adjudicado à razão de 100% (cem por cento) ao único herdeiro, ora habilitante (itens 8.b e 12 da escritura): a) DEFIRO a habilitação de MARCELLO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS nos autos, na qualidade de sucessor de YOLANDA RODRIGUES CARDOSO, nos moldes do artigo 687 do código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover a retificação do polo ativo da presente demanda; b) retifique-se o precatório de ID 9421014 (n. 0024018-26.2017.8.07.0000) para que figure como credor o herdeiro MARCELLO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS, com destaque de 100% (cem por cento) do valor total, conforme escritura pública de sobrepartilha e adjudicação de bens (ID 48083636, pp. 5/7); c) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardar o julgamento dos recursos constitucionais interpostos, nos termos da remessa de ID 37901948. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator